Tribunal: TJPA
Processo: 0805883-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6060 - Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805883-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. P
ERCENTUAL ESTABELECIDO EM NORMA FEDERAL (LEI Nº 13.954/2019). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). COMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS PARA INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTA (ARTIGOS 42, § Aº C/C 142, § 3º, X DA CR/88). SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL REGULAMENTANDO OS DESCONTOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO “FUMUS BONI IURIS” EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA

PROVISÓRIA, ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 3212316, historiou o agravante que o agravado, militar inativo, ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de que o ora recorrente se abstivesse de efetuar descontos sobre os proventos recebidos pelo recorrido, fundamentando o pedido no artigo 84, II, da Lei Complementar

estadual nº 39/2002, alterada pela LCE nº 128/2020.

Disse o recorrente que o recorrido alegou que o dispositivo citado teria excluído os militares estaduais, bem como os inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito deste Estado.

Aludiu que o juízo de origem concedeu tutela de urgência determinando que se abstivesse de aplicar a alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de contribuição previdenciária, fixando multa cominatória de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Frisou que em outro juízo deste Tribunal, em situação idêntica a dos autos, ocorreu o deferimento do efeito suspensivo, autorizando o desconto previdenciário dos rendimentos dos militares ativos, inativos e pensionistas.

Expôs fundamentos a respeito da ausência dos requisitos para a concessão da liminar deferida.

Dissertou a respeito do periculum “in mora inverso”, uma vez que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários que levam em conta o planejamento econômico e que o deferimento de isenção de contribuição ensejará colapso no sistema, além da possibilidade de aplicação de multa por descumprimento.

Citou doutrinas e precedentes que entendem ser aplicáveis à tese exposta.

Argumentou a respeito da competência privativa da União prevista no artigo 22, XXI, da Constituição da República, e impossibilidade de o Estado legislar sobre a questão, aduzindo, nesse ponto, que a inatividade e pensão dos militares estaduais não estão mais entre as competências de cada ente, visto que o dispositivo constitucional foi alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Afirmou que a mudança na Lei Maior conferiu à União a competência para editar normas gerais sobre inatividade e pensão dos militares estaduais.

Destacou
também que todas as legislações locais que tratavam sobre a matéria foram tornadas sem efeito com a edição da Lei Federal nº 13.954/2019.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expôs.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões (id nº 3751087).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3905760).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a liminar em favor do agravado no sentido de suspender a aplicação da alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de contribuição previdenciária sobre a sua remuneração.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que suspender em parte os efeitos da liminar, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor do autor/ora agravado pelos motivos que passo a expor.

Conforme disposição dos artigos 42, § 1º c/c 142, 3º, X, da Constituição da República, cabe a lei estadual regulamentar regras relativas ao regime de aposentadoria de militares estaduais, bem como ao regime jurídico. Eis a redação dos dispositivos,
verbis
:

CR/88. Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

No caso vertente, a controvérsia meritória diz respeito acerca da alíquota e base de cálculo para contribuição previdenciária dos militares estaduais e pensionistas estabelecidas em norma federal, dada a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais sobre a matéria, conforme a previsão do artigo 22, XXI, da CR/88
[4]
, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Nesse cenário, a Lei Federal nº 13.954/19, previu em seus artigos 3º-A e 3º-B a contribuição previdenciária de militares e inativos em percentuais pré-definidos, de modo que extravasou a competência de edição de normas gerais previstas no texto constitucional.

Nesse diapasão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 1º/10/2021, assentou a tese de que:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda

Constitucional

103/2019)

não

exclui

a

competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Assim, extrai-se do julgado paradigma que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas, incorreu em inconstitucionalidade, de modo que não há como aplicar o percentual nela previsto.

Diante dessa circunstância, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que, alterando o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002
[5]
, previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) de todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de contribuição previdenciária, pelo que entendo que tal previsão deve ser aplicada ao presente caso.

Dessa forma, não restando preenchido o requisito do
fumus boni iuris
em favor do recorrido, deve ser reformada a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de 1º grau, cassando a liminar deferida pelo Juízo “a quo”, mantendo, em consequência, os termos da liminar concedida neste grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015 – GP.

Belém/PA, PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

[4]
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

[5]
Art.84.AscontribuiçõesdevidasaoregimeprópriodeprevidênciasocialdoEstadodoParásão:

(...)

I -contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos beneficiários de pensão à razão de 14%

(catorze

por

cento),

sobre

a

parcela

dos

proventos

de

aposentadoria

e

pensão

que

supere o limite

máximo

estabelecido

para

os

benefícios

do

Regime

Geral

de

Previdência

Social

de

que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no§ 1° do art. 218 da Constituição Estadual;

Belém, 24/02/2022